Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728375-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA FREITAS FERREIRA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA CETEB, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se o mandado ID 49169768, quanto à intimação do DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA - CETEB. Após, ao Ministério Público, em razão de sua intervenção no primeiro grau de jurisdição. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora